Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731167-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DE CAMARGOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO ROCHA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G44 BRASIL S.A e outros, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723084-19.2020.8.07.0001 proposta por FERNANDO ANTÔNIO DE CAMARGOS em desfavor dos agravantes, deferiu a penhora de pedras preciosas, nos seguintes termos (ID 164913666 dos autos originais): “INDEFIRO o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, porquanto o disposto no art. 782, §3o, do CPC constitui uma faculdade do juiz, sendo que a diligência pode ser realizada pelo próprio exequente. A atuação do Judiciário neste sentido será feita de forma supletiva, após a parte interessada demonstrar a negativa ao requerimento administrativo. Defiro a expedição de certidão com a finalidade de protesto, conforme previsto no art. 517 do CPC. Ainda, defiro a penhora das pedras preciosas de propriedade dos executados, frutos da mineração realizada nos imóveis da devedora JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, localizados na Rua São José Januário, Quadra 01, lotes 01 e 02, Bairro Setor do trecho do Netinho, Campos Verdes/GO. Expeça-se a carta precatória para cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Expeça-se a certidão para fins de protesto.. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 49520638), afirma que foi deferida a penhora das pedras preciosas de propriedade das executadas. Informa que as empresas agravantes ingressaram com pedido de recuperação judicial (autos de n.o 5691032-26.2022.8.09.0172), tendo sido deferido o processamento da recuperação, com a suspensão de todas as ações de execução em curso. Informa que, nos autos do agravo de instrumento de n. o 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO, foram suspensos os efeitos do deferimento da recuperação judicial. Argumenta que a penhora deferida prejudicará o concurso de credores, sendo que os credores quirografários receberão seus créditos, sem observar a ordem legal de preferência. Menciona que o Grupo G44 possui 59 credores trabalhistas e 2.055 credores quirografários. Defende que a decisão que deferiu a penhora é ilegal, pois viola o concurso de credores e privilegia a agravada. Assevera que ajuizado o pedido de recuperação judicial existem apenas duas possibilidades acerca do futuro das agravantes, o soerguimento com a continuidade da atividade empresarial ou a decretação da falência. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para cancelar a expedição de carta precatória para a realização da penhora das pedras preciosas pertencentes às agravantes, até o julgamento do Agravo de Instrumento de n.o (5150134- 91.2023.8.09.0172 – TJGO). No mérito, postulam o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão no dia 06/03/2023 determinando a suspensão do feito em relação às empresas, pelo prazo de 180 dias, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial. O credor informou, posteriormente, que foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a recuperação judicial, tendo sido deferido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada (ID 1630004259, autos de origem). Observa-se que o relator do agravo de instrumento no TJGO entendeu que há indícios de fraude e não preenchimento dos requisitos para a concessão da recuperação judicia. Transcrevo, in verbis: “De pronto, constata-se a presença de ambos os requisitos necessários para a concessão do efeito pretendido. Há, em primeiro lugar, verossimilhança nos argumentos recursais, os quais confirmam a recente alteração no domicílio fiscal da empresa principal do grupo econômico, a indicar possível movimentação fraudulenta na alteração do foro competente para o processo e julgamento da ação de recuperação judicial, fato somado ao enorme prejuízo financeiro, causado a milhares de pessoas, que acreditaram no retorno econômico prometido pelas agravadas, as quais, ao que tudo indica, orquestraram esquema de pirâmide financeira, sob a roupagem de atividade de mineração. Tais circunstâncias afetam, sensivelmente, as condições para o deferimento da recuperação judicial, a teor do que exige o art. 51 e seguintes da Lei Federal n. 11.101/2002. Constata-se, em segundo lugar, o risco de dano grave à órbita de direitos patrimoniais das agravantes, as quais estarão sujeitas aos efeitos morosos da marcha processual da recuperação judicial e à exigência de ali habilitarem o seu crédito concursal, na hipótese de se prosseguir aquele feito originário, o qual, por força de lei, suspendeu o trâmite da ação executiva em que as recorrentes são autora Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, restou comprovado que não há, neste momento, deferimento de recuperação judicial em favor das empresas executadas. Assim sendo, não há óbice à penhora de bens em nome dos devedores. Pondera-se, que o juízo competente para apreciar a matéria de recuperação judicial indeferiu, por enquanto, o pedido. Portanto, não cabe a esta relatora conceder efeitos previstos na Lei de Recuperação Judicial que não foram deferidos pelo juízo competente, assim sendo, não há empecilhos aos atos de constrição de patrimônio dos devedores. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou tão somente a penhora dos bens, sendo que não haverá, ainda, a expropriação do patrimônio. Portanto, caso o agravo de instrumento a ser julgado no TJGO seja indeferido, a referida decisão será plenamente reversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora